Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-67.2021.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004599-67.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO SOUZA MENDES - CPF: 069.019.711-09 (APELANTE), JANAINA MELO DE AMORIM BENTO - CPF: 016.937.391-60 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 900.781.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES ALVES DE LIMA - CPF: 037.367.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DA SILVA - CPF: 330.104.550-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE BARBOSA ARAGAO - CPF: 052.070.641-26 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. D. S. - CPF: 095.306.431-01 (VÍTIMA), VANESSA CARNEIRO - CPF: 714.161.671-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO
. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Diante da comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 78,55g de maconha distribuídos em
18
porções com finalidade mercantil, não há como se desclassificar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006)
para o de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28
da Lei n.º 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O vício em substâncias entorpecentes não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sávio Souza Mendes

foi condenado à pena de
3 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas sanções
restritivas de direitos, e ao pagamento de
330 dias-multa
por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 148575822).

Inconformado, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de Posse/Porte de Droga para Consumo Pessoal (art. 28 da Lei n°. 11.343/2006), sob o fundamento de que os autos não contam com indicativos de que ele pretendia difundir o ilicitamente os materiais ilícitos apreendidos.

E complementa: “
a condenação por tráfico de drogas não parece ser a melhor forma de se recuperar uma pessoa dependente de drogas. Encarcerá-la é diferente de recuperá-la; e mais, corre-se o risco de punir alguém mais do que o necessário ou de se cometer injustiça pelo crime de tráfico que não praticou; o melhor caminho é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (ID 148575830).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 148575832).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 150418191), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa – Requestada a desclassificação para a figura típica descrita no art. 28 da lei nº 11.343/06 – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado.
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 29.11.2021,
Sávio Souza Mendes
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, s
em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão
em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 330 dias-multa por ter praticado o crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 148575822).

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 148575681) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (ID 148575724), os quais atestam a apreensão de
18 porções contendo 78,55g de maconha
.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
e
Giovane Barbosa Aragão
(ID 148575678, 148575679 e 148575809).

Tanto na fase investigatória como em Juízo, eles disseram ter recebido informações de que duas garotas foram sequestradas por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e corriam o risco de morrer. Em diligências, foram até a casa de uma delas e encontraram as duas moças aos prantos, que, na ocasião, asseguraram ter sido agredidas por algumas pessoas, dentre elas, o apelante.

De acordo com os agentes públicos, eles saíram em buscas pelo apelante e o localizaram numa via pública logo depois, encontrando em meio às suas vestes
78,55g de maconha
distribuídos em
18 porções
e R$ 632,00 em espécie.

Ao final, destacaram que o apelante é conhecido por aplicar “salves” para a organização criminosa e um dos responsáveis pelo comércio de drogas ilícitas na região.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Como bem salientou o magistrado sentenciante, “
inexiste nos autos qualquer indício de que os agentes públicos pretendam incriminar falsamente o acusado. Até mesmo porque, pelo que consta, seus atos revestiram-se de total lisura e imparcialidade, demonstrando a atuação justa e precisa em combate ao crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em descrédito de seus testemunhos
” (ID 148575822).

Ademais, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam o
apelante
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que, afora
nenhum
apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento são
incompatíveis
com o uso pessoal.

Não fosse o suficiente, as circunstâncias em torno da apreensão e a falta de justificativa idônea para a origem do numerário apreendido reforçam a finalidade de difusão com intuito lucrativo, afigurando-se escorreita a tipificação impugnada.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que o apelante trazia consigo material de uso proscrito com
propósito econômico
, deve ser
afastada
a pretensão desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023